Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE DILIGENTE. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução extrajudicial de cédula de crédito bancário após findo o prazo da suspensão processual pela ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC.

2. No caso, por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, a prescrição intercorrente é a trienal, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2.1. O prazo de 1 (um) ano da suspensão do feito pela ausência de localização de bens iniciou-se em 18.8.2016, findando em 18.8.2017.

3. É certo que as Portarias Conjuntas 33 e 50, de 2020, do TJDFT, suspenderam os prazos processuais em razão da pandemia, mas esta suspensão não atinge os prazos prescricionais e decadenciais, uma vez que são institutos de direito material. 3.1. Apenas a Lei 14.010/2020 suspendeu o prazo prescricional de 12.6.2020 a 30.10.2020.

4. No entanto, consoante precedentes deste TJDFT, configura óbice à configuração da prescrição intercorrente o fato de o Exequente ter dado impulso ao feito, requerendo diligências de penhora de bens, sendo algumas inclusive deferidas. 4.1. O fato de as medidas constritivas restarem frustradas ou ter ocorrido posterior perda de veículo penhorado não afasta a constatação da atuação diligente do Exequente no feito. 4.2. Ainda que transcorridos mais de 3 anos desde o fim da suspensão processual prevista no art. 921 do CPC, já contabilizado o período de suspensão estabelecido na Lei 14.010/2020, a atuação diligente do Exequente impede a declaração da prescrição intercorrente.

5. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada, afastando-se a prescrição intercorrente. Sem majoração de honorários, diante da anulação da sentença.